Tribunal: TCU
Processo: 014.240/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1434/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor de Permínio Pereira de Santana e Miguel Antônio Braga Neto, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do termo de compromisso TC/PAC 348/09, firmado entre a Funasa e o Município de Fartura do Piauí/PI, que tinha como objeto um sistema de abastecimento de água. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, conforme assentado pela unidade instrutiva, transcorreu prazo superior a três anos entre os eventos "g) relatório final de TCE em 25/11/2016 (peça 43) " e "h) parecer de auditoria em 2/2/2021 (peça 45) ", o que configura a prescrição intercorrente estabelecida na referida norma; e considerando, assim, que, na análise dos presentes autos e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal, o que justifica o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 11 Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 014.240/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Miguel Antônio Braga Neto (XXX.574.064-XX) e Permínio Pereira de Santana (XXX.009.451-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (OAB/PI 5.456). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.